Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO. DATA DO PEDIDO. INCISO II DO ARTIGO 9o DA LEI 11.101/2005.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de expedição de certidão de crédito para fins de habilitação junto ao juízo da recuperação judicial, com atualização monetária até a data do requerimento.
2. O inciso II do artigo 9o da Lei 11.101/2005, dispõe: “A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o §1o, desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; (...)”.
3. O escopo da referida norma legal é conferir tratamento igualitário a todos os créditos sujeitos ao concurso de credores, sejam eles oriundos de títulos judiciais ou extrajudiciais, visando à formação harmoniosa do quadro geral de credores, à manutenção dos interesses da coletividade e o soerguimento da empresa.
4. A partir da propositura da ação de recuperação judicial, inaugura-se um novo regramento para a liquidação e pagamento das dívidas.
5. A certidão para habilitação de crédito junto ao juízo da recuperação judicial deve ser expedida com o valor do débito atualizado até a data do pedido de recuperação, em observância ao disposto no inciso II do artigo 9o da Lei 11.101/2005.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.